Tribunal: STF
Processo: Ext 1821
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE ESTUPRO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar o Extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao extraditando correspondentes, no Brasil, ao crime de estupro.



    4. Inocorrência de prescrição pelas legislações brasileira e portuguesa.



    5. Extradição deferida.